Tribunal: TJBA
Processo: 8079958-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079958-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RENATO FREITAS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA RIOS RAMOS, MILA DOS SANTOS FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Admissibilidade recursal. Rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Ausência de omissão. Tentativa de rediscussão do julgado. Recurso conhecido em parte e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação pelo rito comum, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à urgência da controvérsia, à incidência da taxatividade mitigada, à natureza de ordem pública da ilegitimidade passiva e à aplicação do Tema 1150 do STJ, requerendo o acolhimento dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos quanto a alegações dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado, voltadas ao mérito da ilegitimidade passiva e da competência; e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3.O princípio da dialeticidade impõe à parte o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que afasta o conhecimento dos embargos na parte em que veiculam matérias de mérito estranhas ao acórdão embargado.

4.O acórdão recorrido aprecia exclusivamente a admissibilidade do agravo de instrumento e mantém seu não conhecimento por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e por inexistência de urgência apta a justificar a taxatividade mitigada.

5.As alegações referentes à responsabilidade da União no PASEP, à legitimidade passiva da instituição financeira e à incidência do Tema 1150 do STJ não guardam pertinência com os fundamentos do julgado embargado, porque a Corte não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal.

6.Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia submetida a julgamento, pontuando que a
rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva não autoriza, por si só, a interposição imediata de agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência qualificada, inexistente no caso.

7.O
decisum
tratou, de modo expresso, a tese firmada no Tema 988 do STJ e conclui que o embargante não demonstra risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

8.Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida nem à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador, salvo nas hipóteses legalmente previstas de vício integrativo ou erro material, ausentes na espécie.

9.O inconformismo da parte com as premissas fáticas e conclusões jurídicas do acórdão deve ser veiculado por meio recursal adequado, e não por aclaratórios manejados com propósito infringente sem demonstração de vício do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso conhecido em parte e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079958-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante

BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
RENATO FREITAS DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER, EM PARTE, O RECURSO
e, na parte conhecida,
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.